Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020518-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE MOURA, ANTONIO SABINO DO VALE, CELIA DE LIMA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A gestão dos processos originários de precatórios não é de competência desta Coordenadoria. Desse modo, compete às partes requererem a restauração dos autos no juízo da execução, a fim de que os cálculos de liquidação necessários para a atualização deste precatório fiquem disponíveis para a COORPRE e o crédito seja satisfeito. Sendo assim, intimem-se o ente devedor e os credores ANA MARIA DE MOURA, ANTONIO SABINO DO VALE e CELIA DE LIMA FERREIRA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovem ter ajuizado ação de restauração do processo originário perante o juízo da execução. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios